Tribunal: TJBA
Processo: 8094137-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094137-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: MARLENE MARIA DA SILVA MONTEIRO Advogado(s): ANA CAROLINA BARBOSA DE PAULA APELADO: REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA. AUSÊNCIA DE PRENOTAÇÃO VÁLIDA DO TÍTULO. PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CUSTAS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Procedimento de Suscitação de Dúvida Inversa, por ausência de apresentação do título para prenotação, pressuposto indispensável à qualificação registral. A sentença também impôs o pagamento de custas processuais, diante da ausência de cumprimento de diligência determinada pelo juízo. A parte apelante pleiteia o prosseguimento do feito sem a apresentação do título, alegando hipossuficiência econômica, impossibilidade de cumprimento da exigência e requerendo o deferimento da gratuidade da justiça. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça e o afastamento das custas processuais impostas à apelante; (ii) verificar se a ausência de prenotação válida e a intempestividade inviabilizam o regular prosseguimento da dúvida inversa. 3. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito à gratuidade da justiça aplica-se subsidiariamente ao procedimento de dúvida registral, nos termos do art. 15 do CPC, sendo cabível mediante comprovação de hipossuficiência, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 5. A apelante juntou documentação suficiente que comprova renda inferior a três salários mínimos, com descontos, demonstrando incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. Concedido, portanto, o benefício da justiça gratuita, com afastamento das custas. 6. A prenotação do título é requisito essencial à suscitação de dúvida registral, inclusive na modalidade inversa, pois é ela que instaura o procedimento e permite a qualificação registral. 7. A ausência de prenotação válida e a constatação de que o pedido foi protocolado após o cancelamento da última nota tornam incabível o prosseguimento do feito, justificando a extinção sem resolução de mérito. 8. A alegação de dificuldade na obtenção de documentos ou nos custos envolvidos não afasta os pressupostos legais indispensáveis à tramitação da dúvida registral, não sendo o procedimento adequado para substituição da via judicial contenciosa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido, apenas para deferir a justiça gratuita e afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo-se a extinção do feito nos demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8094137-77.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARLENE DA SILVA MONTEIRO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça